Tribunal: TJMT
Processo: 1027736-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027736-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– DEFERIMENTO - PREENCHIMNENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados o
desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como
: alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial e fraude ou confusão patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravado credor, justifica-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e de sua genitora, para garantir o cumprimento da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
em face da decisão
julgou procedente o

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1005536-80.2020.8.110037,
proposta por
MAURO DONISETI SILVÉRIO RODRIGUES
, ora agravado,
determinando
a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio
Alex Pereira
e das requeridas
Thassia
Christina Duarte de Oliveira
e
Lourdes Iara Piccoli
,

nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata.

Em suma, aduz o agravante que
não haveria prova de ato
i
lícito que implicasse abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade praticado pelo agravante, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Pondera que não teria ocorrido a transferência de imóvel de propriedade da INDIANA, já que o bem seria de sua propriedade.

Enfatiza que o registro de sua união estável com THASSIA, por meio de instrumento público, com regime de separação de bens, não representaria tentativa de lesar credores.

No mais, assevera que não haveria prova de benefício econômico auferido pelo agravante, sendo assim, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, seria fruto do preconceito com o indeferimento da recuperação judicial.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos legais específicos.

Alternativamente, pretende a reforma para que, tão somente, a tutela antecipada permita a ineficácia dos aventados atos ilícitos, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (
ii
) o agravante (terceiro atingido) não possui vínculo com o débito, portanto, de modo algum poderia o Juízo de origem determinar o arresto irrestrito do seu patrimônio.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no
192432670
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 192638663
.

O agravado apresentou suas contrarrazões no
ID no 1
98863210
, oportunidade em que rebate
u
a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que o

a
gravado distribuiu a ação de origem para que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica da
e
xecutada
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (“INDIANA AGRI”),

a fim de que fosse alcançado o patrimônio pessoal de todo o seu grupo econômico, abrangendo seu sócio,
ALEX PEREIRA
, a convivente do sócio,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, sócia administradora da empresa
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
. (“Chicago”); e, por fim, a genitora do sócio,
LOURDES IARA PICCOLI
, titular da empresa
INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
.

Na origem, informou o agravado que tomou conhecimento de que, apenas seis dias antes de entrar com pedido de recuperação judicial, o qual veio a ocorrer em
08/04/2020
(autos n.o 1001969- 41.2020.8.11.0037 – “RJ”), a empresa Indiana vendeu os imóveis de Matrícula n. 12.336, n. 17.999 e n. 18.038 para empregados e parentes (Sr.
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e Sra.
LOURDES IARA PICCOLI
).

Ainda, o agravado descobriu que, também em data próxima do pedido de RJ (
22/03/2020
), o Sr. Alex transferiu suas quotas sociais na empresa Chicago para a Sra.
Thassia
.

Além disso, ao pesquisar outros processos movidos em face da devedora principal, o agravado verificou que a executada e o agravante estavam se escondendo, evitando serem citados e/ou intimados para, dessa forma, prejudicar a realização de arresto de bens.

Também expôs que diversos indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial já haviam sido bem verificados quando do indeferimento do pedido de RJ da INDIANA AGRI.

Diante de todas estas circunstâncias, apresentou o incidente, sendo deferido o pedido de desconsideração
.

Aliás,
d
iante dos detalhes trazidos na decisão
recorrida
, não poderia deixar de transcrevê-la,
da qual me valho para
subsidiar o meu voto:

“Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto porMauro
Doniseti
Silvério Rodriguesem face deIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, Alex Pereira,
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na transferência, pelo único sócio da empresa,Alex Pereira,com o objetivo de esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, de bens imóveis da empresa para familiares e consanguíneos, bem como na alienação de suas cotas sociais de outras empresas, tudo isso dias antes de ingressar com seu pedido de Recuperação Judicial frustrado, configurando nítido abuso de direito, confusão patrimonial e o intuito de causar prejuízo ao credor, por se tratar de atos que fraudaram a execução.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Num. 41326594).

As requeridas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoliapresentaram contestação arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentama inexistência de dilapidação patrimonial, pois o único bem adquirido é um imóvel urbano que não integrava o patrimônio da empresa executada, mas sim o patrimônio do sócio, um bem particular e com fim residencial, bem como que o negócio jurídico referente ao imóvel M. 11.553 foi desfeito e não houve a efetivação da venda, continuando a pertencer à empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(Num. 74317756).

O requeridoAlex Pereiraapresentou resposta sustentandoa inexistência de qualquer ato ilícito que implique em abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade (Num.119421410)

Impugnação às contestações (Num. 129121858).

Intimadas acerca das provas a serem produzidas, as partes postularam pelo julgamento antecipado (Num.129745290 e Num. 129967270).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva fundamenta-se, basicamente, na ausência de relação comercial com a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
.

A matéria, a toda evidência, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada conjuntamente com a questão relativa
a
desconsideração da personalidade jurídica.

DO MÉRITO

A parte autora pretende atingir o património do proprietário da empresa demandada, pessoa física,Alex Pereira, bem como das pessoas físicas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoli, ligadas ao suposto grupo empresarial formado pelas empresasIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(CNPJ: 10.671.911/0001-02), Chicago Corretora de Cereais Ltda.(CNPJ: 27.134.316/0001-22),Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais(CNPJ: 34.053.419/0001-23)e Agro Bulls Ltda.(CNPJ: 32.606.245/0001-53).

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica -
rectius
, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustreMINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,“O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no REsp 1862672/SP, Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016).
[1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP,
DJe
1°/12/2009, e REsp 693.235-MT,
DJe
30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria
disregard

doctrine
, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da
disregard

doctrine
contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de
terceiros pessoas físicas ou jurídicas
ligadas à atuação do empresário que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas contraídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

(RMS 15.166/BA, Rel. MinistroCASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria
disregard

doctrine
, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (
ubi

eadem

ratio

ibi
idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 09/12/2019).

O que se pretende, com o incidente, é a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade direta em relação ao sócioAlex Pereirae expansiva em relação às requeridas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoli.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

MODALIDADE DIRETA

Embora as empresas individuais de responsabilidade limitada tenham sido transformadas em sociedades limitadas unipessoais, nos moldes do artigo 41 da Lei no 14.195/2021, os elementos centrais relativos à unicidade de sócio e a separação do patrimônio individual do patrimônio societário permanecem inalterados.

A empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
foi constituída, como é intuitivo, sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, cujo único sócio é o requeridoAlex Pereira, fato que implica na separação do patrimônio individual do patrimônio societário.

Nos termos artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o
abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
. O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza(§1o). A confusão patrimonial, por sua vez, é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (§2o).

Os §4o e §5o do artigo 50 do Código Civil pontuam, todavia, que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

É fato incontroverso que a empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
formulou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi indeferido.

O indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial implicou na distribuição de diversas ações pelos credores, visando o adimplemento das obrigações contraídas pela empresa, cujas liminares, em sua maioria, foram frustradas ante a ausência de
localizaçã

Há, ainda, menção aos atos fraudulentos, demonstrando a formação do grupo econômico, com o apontamento dos seguintes fatos:
1)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
vende a empresaIndiana Nutrição Animal Ltda.um imóvel com 6
ha
(seis hectares), indicado na matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso (MT);
2)
venda da totalidade das cotas sociais da empresaChicago Corretora de Cereais,pertencentes ao empresárioAlex Pereira,a sua convivente e requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;
3)
transferência da empresaIndiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais, do empresárioAlex Pereirapara a

requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;
4)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura de compra e venda, por meio da qual a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
vende aLourdes Iara Piccoli,o lote urbano indicado na matrícula no 11.553 do CRI de Primavera do Leste (MT);
5)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura púbica de compra e venda, por meio da qual o empresárioAlex Pereiravende aMauro Edson Menezes de Oliveirao lote urbano indicado na matrícula no 17.999 do CRI de Primavera do Leste (MT);
6)
lavratura, em 02/04/2020, da escritura pública de compra e venda, por meio da qual o empresárioAlex Pereira, vende a sua convivente
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, o lote urbano indicado na matrícula no 18.038 do CRI de Primavera do Leste (MT);
7)
procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa INDIANA AGRI, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cereais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora
Thássia
Christina Duarte de Oliveira, conferindo poderes inerentes a procuraçãoad judiciapelo prazo de 1 (um) ano;
8)
existência de extratos bancários de todas as contas bancárias da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, com valor aproximado de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), com frustração da ordem judicial de bloqueio de ativos, sem indicação do destino do numerário.

A confusão patrimonial, conforme previsão normativa (CC, art.50, §2o), é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Nenhum dos fatos enumerados pelo autor apontam para a confusão patrimonial, já que o patrimônio da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e do sócioAlex Pereirasão separados, inexistindo qualquer comprovação documprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações entre a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e o sócioAlex Pereiraou outros atos concretos de descumprimento de autonomia patrimonial.

O
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza(§1o).

Nesse passo, a análise processual leva a conclusão diversa.

A empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, embora tenha operado regularmente no mercado na data de sua constituição, por ocasião da distribuição do pedido de recuperação judicial foi utilizada para lesar credores.

Há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido
recuperacional
.

A empresaAJ1 Administração Judicial,responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio da finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265).

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
à requeridaLourdes Iara Piccolie à empresaIndiana Nutrição Animal,representada em tal ato por sua sócia administradoraLourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, com outorga de procurações de ambas para o requeridoAlex Pereira:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.o 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.o 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra.
Lourde
Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

Há, ainda, relato da inconsistência da situação de crise econômico-financeira narrada pela empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,notadamente peloresultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019:

Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia cumprido este requisito, pois apresentou o relato contido na exordial e colacionou o histórico de id. 31135684, mas, em que pese tenha relatado a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020, o fato é que não deixou evidente como tais situações a atingiram, principalmente em razão das demonstrações contábeis colacionadas com a inicial não indicar o “(...) prejuízo gigantesco (...)” mencionado na inicial, pelo contrário demonstrar a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019.

(...)

Todavia, em que pese tenha colacionado a emenda os documentos contábeis relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, o fato é que a empresa requerente não prestou os devidos esclarecimentos de como a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020 a atingiram, porquanto, embora os documentos contábeis do primeiro trimestre deste ano indiquem a existência de prejuízo, o fato é que as situações descritas na inicial não foram devidamente contextualizadas à realidade da empresa requerente, que, conforme demonstrativo contábil apresentado com posição em 31/03/2020, possuía R$ 187.684.905 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em seu ativo circulante (com recebimento dentro dos próximos 12 meses), o qual, apesar de não ser suficiente para quitar todo passivo circulante indicado, não foram reclassificados/indicados como de difícil recuperação e, somado a quantia de R$ 12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) decorrente da venda dos ativos imobilizados dias antes da recuperação judicial, totaliza R$ 200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais), o que, de certo modo, evidencia a existência de recebíveis em quantia considerável e, em razão da não apresentação das informações complementares solicitadas, impediu a análise se realmente “(...) geração de receita futura não ensejará a possibilidade de pagamento dos compromissos financeiros até a data do pedido de recuperação judicial (...)

Movimentação anormal nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores apresentados na rubrica “Caixa”,sem prestação de informações sobre as operações financeiras realizadas:

Que os valores apresentados na rubrica “Caixa e equivalente de caixa”, apontam um crescimento gradativo do ano de 2016 a 2018 chegando a somar a quantia de R$ 4.738.829 (quatro milhões e setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) de saldo disponível em 2018, o que sofreu
um redução expressiva
no ano de 2019, com redução de - 83,7% em Bancos depósitos à vista e -73,8% em Aplicações de liquides imediata. Em março de 2020 observa se a retirada total dos valores apresentados na rubrica de “Caixa”, sinalizando uma necessidade de utilização de recurso de forma imediata, diferentemente da forma que vinha sendo movimentado nos anos anteriores, mas a empresa apresentou um saldo acumulado de R$ 4.450.670,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e setenta reais)no grupo de “Caixa e equivalentes de caixa” em março de 2020, demonstrando um alto volume de movimentações financeiras no período de três meses de 2020.

A existência de relação comercialcom a empresa de denominação parecida com a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com aIndiana Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia“Indiana Bulls”, atualmente denominadaAgro Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,é uma das sócias, juntamente com a requeridaLourdes Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor doSr. Alex Pereira:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Assim, havendo elementos processuais suficientes que denotam o desvio de finalidade, notadamente porque já manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócioAlex Pereira.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

MODALIDADE EXPANSIVA

A parte autora pretende atingir o património das pessoas físicas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoli,ligadas ao suposto grupo empresarial formado pelas empresasIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(CNPJ: 10.671.911/0001-02), Chicago Corretora de Cereais Ltda.(CNPJ: 27.134.316/0001-22),Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais(CNPJ: 34.053.419/0001-23)e Agro Bulls Ltda.(CNPJ: 32.606.245/0001-53).

A doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de sócios ocultos na prática de abuso pelo empresário, com o evidente propósito de lesar credores.

A aplicação da teoria demanda a identificação das requeridas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccolicomo sócias ocultas, o que se caracteriza não apenas por eventual transferência patrimonial, mas também pelo poder decisório na condução da pessoa jurídica, além da formação do grupo econômico em relação as demais pessoas jurídicas com o objetivo de fraudar credores.

Nesse passo, há elementos probatórios que indicam, com a certeza necessária para o provimento definitivo de mérito, sobre a formação do grupo econômico integrado pelo empresárioAlex Pereira,sua companheira
Thassia
Christina Duarte de Oliveirae sua genitoraLourdes Iara Piccoli.

Há, com efeito, indicativos de que as requeridas atuaram em negócios específicos visando a transferência imobiliária de ativos da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, em prejuízo dos credores, mediante formação de grupo empresarial familiar, com constituição de empresas que formalizavam transferências patrimoniais entre si.

Autuaram, de fato, para favorecer o desvio patrimonial da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, circunstância que atrai a incidência da desconsideração da personalidade jurídica expansiva.

A empresaAJ1 Administração Judicial,responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam para o desvio de finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265), com participação ativa das requeridasLourdes Iara Piccolie
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,com envolvimento das pessoas jurídicas implicada

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
à requeridaLourdes Iara Piccolie à empresaIndiana Nutrição Animal (Agro Bulls),representada em tal ato por sua sócia administradoraLourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, com outorga de procurações de ambas para o requeridoAlex Pereira:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.o 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.o 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra. Lourdes Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado
pelo no
Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

A existência de relação comercialcom a empresa de denominação parecida com a empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com aIndiana Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia“Indiana Bulls”, atualmente denominadaAgro Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,é uma das sócias, juntamente com aLourdes Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor doSr. Alex Pereira:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Não se pode olvidar, portanto, a estreita relação entre as empresasIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,o requeridoAlex Pereirae sua companheira
Thassia
Christina Duarte de Oliveirae sua mãeLourdes Iara Piccoli, que atuaram como verdadeiro grupo econômico familiar, com o evidente propósito de lesar credores.

A ausência do registro dos títulos translativos não descaracteriza o ato indicativo da lesão aos
credore
res
.

Por fim, tratando-se de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, não há pertinência na limitação da responsabilidade ao valor do ato jurídico questionado, já que todos os envolvidos devem responder patrimonialmente.

DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICAe determino a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócioAlex Pereirae das requeridas
Thassia
Christina Duarte de OliveiraeLourdes Iara Piccoli,nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata.

Ratifico a tutela provisória de urgência.

Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente (CPC, art.137).

Custas processuais do incidente pela parte requerida.Sem honorários de sucumbência por ausência de previsão expressa no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – VOTO VENCEDOR - RECURSO ESPECIAL No 1.845.536 - SC (2019/0322178-0).

Transitada em julgado, após o traslado de cópia para os autos da ação principal, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de outubro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que rest
aram
preenchido
s
os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Ademais, a questão
em tela
fo
i
objeto de
inúmeros recursos de minha relatoria, sendo do conhecimento desta C. Câmara da reiterada prática de fraude
pré
processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores.

E mais, é sabido que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o agravante ALEX PEREIRA, único administrador da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
alienou a imóvel sede da empresa, sob matrícula no 12.336, para a pessoa jurídica denominada INDIANA NUTIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS), administrada pela sua convivente THÁSSIA, manobras es
s
as de cunho puramente fraudulento, dentre outros comprovados nos autos, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, além de ofensa à boa-fé objetiva e subjetiva, que ultrapassam as regras restritivas do direito e possibilitam o atingimento do patrimônio de todos os envolvidos,
o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito
,
sobre o tema do STJ
e deste TJMT
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de
confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação:
DJe
01/09/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica. II – O conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa da qual o agravante é sócio proprietário (Indiana
Agri
), evidencia a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem. III – Sendo a função da
disregard

of
legal 19ntity justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária”. (TJMT; AI n. 1005347-82.2021.8.11.0000. Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4a C.D.P.; j. 26/05/2021)

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência
Recuperacional
(MSR), defendido pelo jurista Daniel
Carnio
Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”. (
extraído do
RAI no 1017453-13.2020.8.11.0000
)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024